Tribunal: STJ
Processo: 0012370-23.2024.8.26.0502
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903418 - SP (2025/0121278-
9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOHNATHAS ESTEVAO DANTAS
ADVOGADA
: GABRIELA LUGLI GARCIA - SP471373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. ALEGADA
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
VEDAÇÃO DE SANÇÕES COLETIVAS. ART. 45, §
3o, DA LEP. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A apreciação do recurso especial pelo Superior
Tribunal de Justiça limita-se à análise de questões de
direito, sendo vedado o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a aplicação da sanção disciplinar ao
agravante, uma vez que o Tribunal de origem,
soberano
na
análise
do
conjunto
probatório,
reconheceu que as testemunhas foram uníssonas em
imputar a todos os habitantes da cela, inclusive ao ora
agravante, a prática da falta grave, afastando a
alegação de sanção coletiva.
3. A pretensão recursal de desconstituir a falta grave
ao argumento de ausência de individualização da
conduta demandaria necessariamente o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar
que, quando não puder ser utilizado com a finalidade
exclusiva de garantir a uniformidade da interpretação
da lei federal, analisada abstratamente, não se pode
conhecer do recurso especial.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50747938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:53:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: af38a322-7f15-4a3d-9708-fad7da39442d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50747938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:53:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: af38a322-7f15-4a3d-9708-fad7da39442d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903418 - SP (2025/0121278-
9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOHNATHAS ESTEVAO DANTAS
ADVOGADA
: GABRIELA LUGLI GARCIA - SP471373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. ALEGADA
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
VEDAÇÃO DE SANÇÕES COLETIVAS. ART. 45, §
3o, DA LEP. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A apreciação do recurso especial pelo Superior
Tribunal de Justiça limita-se à análise de questões de
direito, sendo vedado o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a aplicação da sanção disciplinar ao
agravante, uma vez que o Tribunal de origem,
soberano
na
análise
do
conjunto
probatório,
reconheceu que as testemunhas foram uníssonas em
imputar a todos os habitantes da cela, inclusive ao ora
agravante, a prática da falta grave, afastando a
alegação de sanção coletiva.
3. A pretensão recursal de desconstituir a falta grave
ao argumento de ausência de individualização da
conduta demandaria necessariamente o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar
que, quando não puder ser utilizado com a finalidade
exclusiva de garantir a uniformidade da interpretação
da lei federal, analisada abstratamente, não se pode
conhecer do recurso especial.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50747941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:53:50
Código de Controle do Documento: d2178d2a-1021-4244-8945-cd18fab94cd8

Trata-se de agravo regimental interposto por JOHNATHAS ESTEVÃO
DANTAS contra a decisão que não conheceu do recurso especial, com
fundamento na Súmula 7 do STJ.
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que a controvérsia não
demanda reexame de provas, mas sim análise da correta aplicação do art. 45, §
3o, da Lei de Execução Penal, que veda a aplicação de sanções coletivas.
Argumenta que a falta grave foi imputada ao agravante sem a devida
individualização de sua conduta, tendo sido punidos todos os ocupantes da cela
401 da Penitenciária de Itirapina/SP de forma indistinta.
Sustenta que os depoimentos dos agentes penitenciários se referem
sempre ao coletivo dos detentos, sem especificar a participação individual do
agravante nos fatos. Afirma que outros detentos da mesma cela obtiveram
decisões judiciais favoráveis reconhecendo-se a ausência de individualização.
Aduz que não se trata de rediscutir provas, mas de aferir a correta subsunção
dos fatos incontroversos à norma federal violada.
Aponta precedentes do STJ (HC n. 292.869/SP e HC n. 365.825/SP)
que reconhecem como sanção coletiva vedada a mera nominação dos
envolvidos sem a descrição específica da conduta de cada um. Ressalta os
prejuízos causados ao agravante, que teve impedida sua progressão de regime
em razão da falta grave registrada.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo e o conhecimento e
provimento do recurso especial, com o reconhecimento da nulidade da falta
grave aplicada, restabelecendo-se a situação prisional anterior do agravante,
com reintegração dos dias remidos, retorno ao regime semiaberto e exclusão da
anotação disciplinar de seu prontuário.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, o recurso especial tem como
objetivo obter a absolvição do agravante da imputação de falta grave durante o
cumprimento da pena.
Documento eletrônico VDA50747941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:53:50
Código de Controle do Documento: d2178d2a-1021-4244-8945-cd18fab94cd8

A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito aos
aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso
especial dependeria de reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
A propósito, ao julgar o recurso defensivo, a Corte de origem amparou-
se nos seguintes fundamentos para manter a condenação disciplinar do
agravante e afastar a alegação de que a punição se tratou de uma sanção
coletiva (fls. 43-48):
[...] Com efeito, a prática da falta grave ficou bem demonstrada
em face do comunicado de evento (fls. 274/275 dos autos
principais), bem como da prova oral.
O ora agravante negou a prática da falta disciplinar, alegando,
em síntese, que em nenhum momento desrespeitou ou resistiu à
determinação emanada pelos agentes penitenciários, apenas
questionou qual era o motivo para ter sido retirado da atividade
de faxina, bem como não sabe se os demais apenados com
quem dividia a cela resistiram ou desrespeitaram os agentes,
uma vez que ficou no fundo da cela. Segundo o acusado, no dia
anterior, o sentenciando “Elivelton” foi removido do “serviço” e
determinou-se que ele desocupasse a cela no 401, ao que este
apenado não quis mudar de cela e questionou o motivo de ter
sido cortado. Asseverou que, no dia seguinte, pela manhã, o
agente Marcio foi até sua cela e informou que o apenado
Elivelton deveria ir para o castigo e, após 30 minutos, o Diretor
de Disciplina foi até a cela e afirmou que todos os presos
estavam “cortados da faxina”, devendo arrumar suas coisas, já
que seriam encaminhados ao pavilhão disciplinar por
desobediência (fls. 346/347 dos autos principais).
Tal versão, contudo, foi frontalmente contrariada pelos demais
elementos de prova.
Em depoimento seguro, a testemunha Marcio Henrique Saes
Parra, agente de segurança penitenciária, esclareceu que, ao
assumir seu turno de serviço, foi informado que o sentenciado
Elivelton Alves de Sena Rosa se recusava a deixar a cela no
401. Asseverou que a recusa se arrastava desde o dia anterior e
foi até o local com outros agentes e determinou ao apenado
“Elivelton”
que
arrumasse
seus
pertences
pois
seria
encaminhado ao pavilhão disciplinar em virtude de sua
desobediência, mas o sentenciado passou a questionar a
determinação e reiterou que não sairia da cela. Segundo a
testemunha, neste momento, determinou que todos os
habitantes da cela se dirigissem até a porta para serem
algemados e encaminhados a outra cela, posto que a cela no
401 seria revistada. Informou que todos os sentenciados se
negaram a se aproximar da porta da cela e incitaram a
população carcerária a aderir ao movimento e intimidar os
Documento eletrônico VDA50747941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:53:50
Código de Controle do Documento: d2178d2a-1021-4244-8945-cd18fab94cd8

agentes. Acrescentou que os habitantes da cela no 401
passaram a andar pela cela, alternando entre a porta e os
fundos do local, enquanto se revezavam na entrada da
habitação para questionar e afrontar as determinações. Aduziu
que a situação resultou em grande gritaria entre os detentos,
com as portas das celas sendo batidas, o que se estendeu para
os demais pavilhões da unidade prisional. Sustentou que o
ocorrido foi relatado ao Diretor do Centro de Segurança, que
determinou a remoção de todos os habitantes da cela no 401
para o pavilhão disciplinar, e que, ao comunicar a determinação
aos apenados, um novo e mais afrontoso debate foi iniciado por
parte dos ocupantes da cela. Por fim, disse que toda a situação
causou grandes transtornos à penitenciária, já que as rotinas
foram paralisadas, inclusive as oficinas de trabalho e as aulas
(fls. 328/329 dos autos principais).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Israel da
Silva Porto Filho, agente de segurança penitenciária, que narrou
os fatos à semelhança de seu colega Marcio, confirmando,
dentre outras coisas, a informação de que o
sentenciado Elivelton fora excluído dos “garçons” do pavilhão e
se recusava a deixar a cela no 401; a determinação para que
todos os habitantes da cela no 401 fossem até a porta da cela
para serem algemados e direcionados a outra cela; a negativa
de todos os sentenciados da referida cela em obedecer ao
procedimento adotada na unidade prisional; o revezamento dos
habitantes da cela no 401 entre a porta e os fundos da habitação
coletiva para afrontar as determinações dos agentes; o novo e
mais afrontoso debate com os apenados da referida cela quando
souberam da determinação de que todos seriam encaminhados
ao pavilhão disciplinar; e a paralisação das rotinas da unidade
prisional por conta do episódio desencadeado pelos habitantes
da cela no 401 (fls. 330/331 dos autos principais).
Já a testemunha Eliton Augusto Janei, agente de segurança
penitenciária, relatou que fora informado pelo Diretor do Centro
de Segurança e Disciplina que o sentenciado Elivelton Alves de
Sena Rosa não fazia mais parte dos “garçons” do pavilhão
habitacional IV e deveria deixar a cela no 401 e ser alocado em
uma outra. Informou que, após repassar a ordem ao agente
Cassiano de realocar o referido sentenciado, este se recusou a
deixar a cela e exigiu a presença do Diretor. Afirmou que, diante
da insistência do apenado Elivelton em permanecer na cela, foi
até o local e prestou os devidos esclarecimentos ao sentenciado,
que se manteve irredutível em deixar a habitação coletiva.
Asseverou que, neste momento, os demais sentenciados
ocupantes da cela no 401 passaram a questionar as
determinações superiores em relação ao apenado Elivelton.
Acrescentou que relatou o ocorrido ao Diretor do Centro de
Segurança e Disciplina, recebendo a orientação de deixar a
Documento eletrônico VDA50747941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:53:50
Código de Controle do Documento: d2178d2a-1021-4244-8945-cd18fab94cd8

situação como estava já que estava próximo da troca de turnos
(fls. 324/325 dos autos principais).
A testemunha Cassiano Henrique Fratantonio, também agente
de segurança penitenciária, também narrou os fatos à
semelhança de seus colegas (fls. 326/327 dos autos principais).
[...]
demais, nada existe nos autos a indicar que os servidores
estivessem perseguindo o agravante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser
inocente.
Cumpre mencionar que a alegação do agravante, no sentido de
que não desrespeitou ou desobedeceu às ordens emanadas
pelos agentes porque ficou nos fundos da cela, restou isolada do
conjunto probatório, pois as testemunhas foram uníssonas em
imputar a todos os habitantes da cela no 401, inclusive o ora
agravante, a recusa em se dirigirem até a porta da cela para ser
algemados e conduzidos a outra habitação coletiva, já que a
cela então ocupada por eles seria revistada. Em suma, não se
incumbiu o réu de fazer prova do seu “álibi”, como lhe competia,
nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Consigne-se, ainda, que, no caso em questão, não se tratou de
mera falta do dever de urbanidade frente às autoridades, aos
funcionários e aos presos, tampouco de mera atitude
inconveniente, de perturbação da jornada de trabalho ou da
realização de tarefas ou de dificultar a vigilância em qualquer
dependência da unidade prisional, mas de efetiva desobediência
e de desrespeito aos agentes penitenciários, bem como de
incitação de movimento à subversão da ordem e da disciplina.
Dessa forma, ficou bem demonstrada a elevada reprovabilidade
da conduta do agravante, uma vez que não pode ser admitido
que um detento desobedeça e desrespeite os agentes
penitenciários, bem como incite o restante da população
carcerária a intimidar os agentes, já que referido comportamento
cria ambiente avesso à ordem e a disciplina do estabelecimento
prisional.
Frise-se que as testemunhas foram uníssonas no sentido de que
foi possível identificar os detentos envolvidos. Além disso,
consta do comunicado de evento que foi possível identificar os
sentenciados mencionados, dentre os quais, o agravado,
nominando-os, não havendo qualquer indício de que a
identificação dos envolvidos foi realizada de forma leviana, não
havendo dúvidas, portanto, da conduta imputada ao agravado.
Nesse contexto, não há que se falar em violação ao disposto no
artigo 45, § 3o, da LEP, uma vez que não se trata de sanção
coletiva, mas de fato imputado ao agravado, por sua efetiva
participação na prática da falta disciplinar. [...]
Documento eletrônico VDA50747941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:53:50
Código de Controle do Documento: d2178d2a-1021-4244-8945-cd18fab94cd8

No caso, portanto, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de
Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro
exame da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de questões de
direito, viável apenas quando não houver questionamentos que envolvam os
fatos e as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de
garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, analisada
abstratamente, não se pode conhecer do recurso especial, que não se presta à
correção de alegados erros sobre a interpretação fático-processual alcançada
pelas instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal,
como exemplificam os seguintes precedentes: AgRg no REsp n. 2.150.805/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
1/7/2025
de
; AgRg no AREsp n. 2.828.086/MS, relator Ministro Joel Ilan
4/7/2025
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no
18/6/2025
25/6/2025
AREsp n. 2.835.035/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no AREsp n. 2.719.789
17/6/2025
26/6/2025
/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
13/5/2025
DJEN de
; AgRg no AREsp n. 2.530.799/SP, relator Ministro
20/5/2025
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
21/5/2024
23/5/2024
; AgRg no AREsp n. 2.406.002/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.
3/10/2023
11/10/2023

Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50747941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:53:50
Código de Controle do Documento: d2178d2a-1021-4244-8945-cd18fab94cd8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0121278-9
AREsp 2.903.418 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00067543820228260502 00123702320248260502 123702320248260502
67543820228260502 6754382022826050200123702320248260502
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOHNATHAS ESTEVAO DANTAS
ADVOGADA
: GABRIELA LUGLI GARCIA - SP471373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOHNATHAS ESTEVAO DANTAS
ADVOGADA
: GABRIELA LUGLI GARCIA - SP471373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515164254113485@
2025/0121278-9 - AREsp 2903418 Petição : 2025/0068770-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50569921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:46:50
Código de Controle do Documento: E36BE51B-B9FA-4732-8222-A1356E1C7297